Tribunal: TJMT
Processo: 1048312-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048312-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE COSTA SCHETTINO - CPF: 053.865.988-21 (AGRAVADO), LUCIANO FERREIRA LOUREIRO - CPF: 918.929.377-00 (ADVOGADO), FRANCIANE ALMEIDA DUARTE LOUREIRO - CPF: 018.259.107-74 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE CARVALHO CRUZ - CPF: 760.048.307-63 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO NO PERCENTUAL DE 30%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que determinou o levantamento da penhora incidente sobre R$ 4.193,88 bloqueados via SISBAJUD em conta bancária do executado, ao fundamento da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e por se tratar de quantia inferior a 40 salários-mínimos. O agravante sustenta que os extratos bancários revelam movimentação incompatível com conta exclusivamente salarial e ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial, pleiteando a manutenção da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta corrente do executado são absolutamente impenhoráveis por ostentarem natureza salarial ou por serem inferiores a 40 salários-mínimos; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade diante da ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo de instrumento tem
devolutividade
restrita ao acerto técnico da decisão recorrida (secundum
eventum
litis), sendo vedada a ampliação do objeto para temas não deliberados em primeiro grau.

4.
A alegação de impenhorabilidade por natureza alimentar não afasta a constrição quando desacompanhada de prova concreta de hipossuficiência e de efetivo comprometimento do mínimo existencial.

5.
Os extratos bancários indicam renda mensal de R$ 10.313,58 e manutenção de saldo expressivo (R$ 8.491,87) após movimentações, o que evidencia capacidade financeira e ausência de prejuízo relevante à manutenção digna.

6.
A inexistência de elementos objetivos sobre comprometimento da subsistência afasta presunção de violação ao mínimo existencial e de afronta à dignidade da pessoa humana.

7.
A jurisprudência do TJMT admite relativizar a impenhorabilidade quando não demonstrado que os valores bloqueados constituem reserva necessária à subsistência, competindo ao executado o ônus de comprovar a proteção legal.

8.
O STJ reconhece a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial e a impenhorabilidade eventual de valores em conta corrente quando comprovada reserva destinada ao mínimo existencial, o que não se verifica no caso.

9.
A controvérsia recursal limita-se ao desbloqueio do montante específico, não havendo pedido para bloqueio recorrente de percentual de rendimentos, matéria que deve ser deduzida e apreciada na
origem.
IV
.
DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A impenhorabilidade de valores por alegada natureza alimentar exige prova objetiva de comprometimento do mínimo existencial, não bastando declaração unilateral e extratos que evidenciem capacidade financeira.
2.
É válida a constrição de valores em conta bancária quando ausente demonstração de que a penhora compromete a subsistência do devedor, admitindo-se a mitigação da regra do art. 833, IV, do CPC no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 833, IV e X, e 854, §3o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, AI no 1040565-35.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.02.2026, DJE 23.02.2026; STJ, REsp 2.073.239/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO.SR.DES.MARCOSREGENOLD

FERNANDES[RELATOR]

EgrégiaCâmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, no bojo documprimento de sentença de no 1016438-85.2017.8.11.0041, movido em desfavor de
BRUNO JOSÉ COSTA SCHETTINO
, na qual se determinouo levantamento da penhora sobre o montante constritoem conta bancário do executado,com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, sustenta que osextratos bancários juntados aos autos demonstram movimentações financeiras múltiplas, não compatíveis com conta salário, afastando a natureza alimentar exclusiva da verba constrita, de modo que adecisão agravada esvazia o caráter coercitivo da execução, inviabilizando a efetividade do título executivo judicial.

Pugna, assim, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, com fito de sobrestar a decisão recorrida, obstando o levantamento dos valores em favor da parte executada até o julgamento do presente recurso.

O recurso é adequado e está devidamente preparado [ID:339572350].

O pedido de efeito suspensivo foi
deferido
[ID:
340340358
].

O
agravado não apresentou contrarrazões
[ID:
346208390
].

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, no bojo documprimento de sentença de no 1016438-85.2017.8.11.0041, movido em desfavor de
BRUNO JOSÉ COSTA SCHETTINO
, na qual se determinouo levantamento da penhora sobre o montante constritoem conta bancário do executado,com base na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
, nos autos de
ação monitória
,
que
determinouo levantamento da penhora sobre o montante constritoem conta bancário do executado,com base na impenhorabilidade.

Segundo consta,o agrava
nte
ajuizou ação monitória em desfavor do agrava
do
, diante da inadimplência do contrato de crédito
pactuado em 21/07/2010
[ID: 7346678, na origem]
, sendo o

último valor atualizado em R$ 219.619,90 [ID: 121097623, na origem].

Apósvárias tentativas de localização de bens em nome d
o
agrav
ado
, a d. Magistrada
a quo
proferiu decisão deferindo o pedido de penhora
do imóvel
matriculado sob n° 59138, do Cartório do 5o Ofício do Registro de Imóveis Capital - RJ, do Estado do Rio de Janeiro, na fração
ideal de 1⁄4,

e ainda, deferiu
o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros do executado, até o limite do débito indicado nos autos, via SISBAJUD [ID: 211609431, na origem].

O
agrava
do (executado)
peticionou nos autos requerendo
o desbloqueio e liberação de
valor bloqueado
de conta bancária

de
R$ 4.193,88

[
ID
:

212484333
, na origem
]
,
alegando a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos em razão da garantia do mínimo existencial.

Eis a decisão agravada, no que
essencial
:

“
[
...
]
1. Trata-se de pedido formulado pelo executado BRUNO JOSÉ COSTA SCHETTINO, para desbloqueio da conta corrente no 000583322333- 0, Operação 3701, da agência 3131, da Caixa Econômica Federal, alegando impenhorabilidade e essencial para sua subsistência (id. 212484333).

2. A instituição financeira exequente se manifestou no id. 213075791, requerendo a manutenção do bloqueio, ou, alternativamente, o equivalente a 30% dos valores.

3. O executado, na sequência, apresentou nova manifestação (id. 213116584), alegando a impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos, a garantia do mínimo existencial, bloqueio de conta salarial e excesso de execução.

3. Colacionou os extratos da conta no id. 212486269, id. 213118299 e id. 213118310.

4. Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

5. Trata-se de pedido do executado Bruno José Costa
Schettino
, para liberação do valor bloqueado na conta da Caixa Econômica Federal, que fora objeto de constrição judicial pelo sistema SISBAJUD, conforme relatório acima.

6. Analisando o feito, verifica-se que fora determinada a penhora de valores existentes nas contas do executado, sendo verificada a existência do valor de R$ 4.514,97, nas contas do executado, sendo que desse total, a quantia de R$ 4.193,88 é proveniente da conta da Caixa Econômica Federal.

7.
(...).
8. Deste modo, em respeito à impenhorabilidade prevista no dispositivo supra, o levantamento da penhora efetivada sobre a importância de R$ 4.193,88, é medida que se impõe.

9. Ademais, trata-se de quantia inferior a 40 salários-mínimos, cuja
impenhorabilidade é reconhecida pela jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça, conforme vejamos:

(...)

10. Assim, acolho o pedido formulado no id. 212484333 e 213116584 e, consequentemente,
determino o levantamento da penhora
efetivada ,
através de ALVARÁ JUDICIAL em favor do executado,
devendo a parte indicar a conta bancária no prazo de 05 (cinco) dias.
[...]
”
[ID: 218057629].

Pois bem.

De proêmio, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo,nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,sob penade supressão de instância.

Embora
o devedor, em manifestação apresentada na origem,
alegue que os valores bloqueados ostentem natureza alimentar, tal assertiva encontra-se desacompanhada de prova concreta de hipossuficiência, não sendo suficiente, por si só, para afastar a constrição judicial validamente efetivada.

Em sua
s
manifestaç
ões
(Id.
213116584
–
PJe
de origem),
o executado aduziu que
a constrição recaiu sobre verba salarial, comprometendo sua subsistência uma vez que arca com obrigação de alimentos perante a ex-cônjuge, além de cuidar de sua genitora idosa, acometida de mal de Alzheimer. Todavia, não obstante a força argumentativa, trouxe como documentação comprobatória simples declaração de hipossuficiência – de próprio punho – e extratos bancários
com os rendimentos percebidos e,
conforme já consignado, com proventos de
R$ 10.313,58
,
que, após diversas operações de pagamento, remanesce ainda valor considerável em conta –R$ 8.491,87 – demonstrando que não estamos diante de parte hipossuficiente.

A ausência de elementos objetivos que demonstrem o efetivo comprometimento da subsistência afasta qualquer presunção de violação ao mínimo existencial, tampouco autoriza concluir pela desproporcionalidade da medida ou por afronta à dignidade da pessoa humana.

Outrossim,
há provas contundentes de que o executado
aufere renda mensal de
R$ 10.313,58
, quantia que, mesmo após a realização de diversas operações financeiras, resultou na manutenção de saldo expressivo de R$ 8.491,87 em conta bancária, circunstância que evidencia a capacidade financeira do devedor e a inexistência de prejuízo relevante à sua manutenção digna.

Vale consignar, outrossim, que a parte agravada, em que pese intimada, deixou de
manifestar nesta via recursal, de modo que a análise da questão
limitou-se
unicamente às alegações e elementos probatórios acostados na origem, que, a toda evidência, não revelam desproporcionalidade no ato constritivos
.

Ness
a linha de intelecção
,
o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado no sentido de que é admissível a relativização da impenhorabilidade salarial quando
inexistente prova
de comprometimento do
mínimo existencial
do devedor. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. PEDIDO DE DESBLOQUEIO INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES CONSTITUEM RESERVA FINANCEIRA OU ESTÃO DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados via sistema
SISBAJUD no valor de R$ 15.288,08, em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados via SISBAJUD estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que estabelece serem impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, embora possa ser estendida a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira ou conta corrente, exige a comprovação pelo executado de que tais valores constituem sua única reserva financeira e são destinados à sua subsistência e de sua família. 4. Compete ao executado, nos termos do art. 854, §3o, do CPC,
comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis
, ônus do qual não se desincumbiu o agravante, que se limitou a apresentar captura de tela do bloqueio judicial sem demonstrar a origem dos valores ou sua destinação. 5. A mera alegação de que o sistema SISBAJUD só conseguiu localizar e bloquear determinado valor não é suficiente para comprovar que se trata da única reserva financeira do executado, sendo necessária a apresentação de documentos que demonstrem sua situação financeira. 6. O agravante não demonstrou que os valores bloqueados são essenciais à sua subsistência ou de sua família, não tendo comprovado que o bloqueio compromete seu sustento ou o pagamento de despesas básicas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É ônus do executado comprovar que os valores bloqueados via SISBAJUD são impenhoráveis, nos termos do art. 854, §3o do CPC. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, ainda que estendida a valores mantidos em outras modalidades de aplicação financeira ou conta corrente, exige a comprovação pelo executado de que tais valores constituem sua única reserva financeira e são destinados à sua subsistência e de sua família. 3. A mera alegação de que o sistema SISBAJUD só conseguiu localizar e bloquear determinado valor não é suficiente para comprovar que se trata da única reserva financeira do executado.”
(N.U 1040565-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 23/02/2026)
.

Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DE SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. BEM IMÓVEL. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE EVENTUAL. RESERVA DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO CONCRETO. NÃODEMONSTRAÇÃO.
1. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana
. 2. O acórdão vergastado assentou que não há comprovação do comprometimento da subsistência do devedor, razão pela qual a penhora da quantia bloqueada de R$ 2 .354,60 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos) afigurava-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.Alterar
as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ. 3. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF. 4. São impenhoráveis os valores depositados em poupança e, eventualmente, os depositados em conta corrente ou outra aplicação financeira se comprovado que o valor corresponde a reserva destinada a assegurar o mínimo existencial.
5. No caso concreto, o Tribunal estadual entendeu que não há comprovação do comprometimento da subsistência de um dos devedores em decorrência da constrição em sua conta
corrente.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.”
(STJ - REsp: 2073239 MS 2023/0170056-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025).

Diante desse cenário,
revela-se plenamente válida a constrição
do valor de
R$ 4.193,88
em desfavor do
agravado,
devendo tal valor ser liberado em favor da instituição financeira credora.

Ademais, destaco que, nesta ocasião, a decisão impugnada diz respeito exclusivamente à constrição do montante antes apontado, inexistindo qualquer pleito do banco credor
– tanto ao juízo de origem quanto nesta via recursal –
para

bloqueio recorrente de porcentagem dos rendimentos do
devedor a fim de satisfação do crédito,
ao passo que em razão da
devolutividade
restrita do agravo de instrumento, não cabe exarar qualquer pronunciamento judicial diverso da pretensão recursal, sem prejuízo de que a
matéria
seja
pleiteada na origem e deliberada pelo juízo de primeiro grau.

Por tais razões, a decisão de primeiro grau deve ser
reformada
,
a fim de determinar a liberação dos valores bloqueados em favor do banco credor, diante da absoluta ausência de provas de comprometimento do mínimo existencial e
violação da dignidade da pessoa humana na hipótese em apreço.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida

D.
Juizo
a quo
,
determinando a liberação do valor de
R$ 4.193,88,
em favor do Agravante,
exequente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026